Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-03.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009345-03.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PEDRO VITOR GOULART MARTINS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80303461) interposto por PEDRO VITOR GOULART MARTINS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67632491):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IUNI PROVIDO – RECURSO DO ALUNO PREJUDICADO.
1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro.
2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero.
3. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009345-03.2019.8.11.0041, Relator Desembargador: João Ferreira Filho, j. em 17.11.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 77497483.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas pelo recorrente PEDRO VITOR GOULART MARTINS e a recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que teve como resultado, após aplicação da técnica prevista no art.942 do CPC, o provimento ao recurso da instituição de ensino, no sentido de modificar a decisão de piso para julgar improcedente a ação, que visava desonerar o recorrente do pagamento da diferença apurada entre o valor do seu financiamento estudantil e o reajuste da semestralidade do curso de medicina, cobrada pela Universidade em razão da “Trava Sistêmica”, operada pela FNDE.
Entendeu a Câmara, por maioria, que embora o acadêmico que contrata com o Governo Federal o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espere, neste intervalo de tempo, ser surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, caso isto ocorra, como foi o caso dos autos, por ato do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior.
O recorrente alega violação aos artigos 4o da Lei Federal no 10.260/2001 (FIES), artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB) e artigos 6o, III e 46, ambos da Lei 8.078/1990, além de divergência jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Afronta ao ato jurídico perfeito (artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942) a cobrança pela recorrida de qualquer valor ou taxa adicional em face da recorrente, tendo como fundamento para tanto as alterações ao artigo 4o e inclusão do artigo 4o -B da Lei 10.260/2001, pelas Leis Federais no 13.366/2016 e 13.350/2017, vigentes após a assinatura do Contrato de Financiamento Estudantil ocorrido em 13 de março de 2015 (Id 80303461 pg.06);
(b) Viola o artigo 6o, III e 46, ambos da Lei Federal no 8.078/1.990 (Código de Defesa do Consumidor- CDC), a omissão da recorrida em informar de forma adequada, clara e precisa, acerca das implicações, alterações e riscos ao seu Contrato de Financiamento assinado em 13 de março de 2015, diante das alterações ao artigo 4o e inclusão do artigo 4o -B da Lei 10.260/2001, pelas Leis Federais no 13.366/2016
e 13.350/2017 (Id 80303461 pg.06);
(c) Viola o artigo 4o da Lei Federal 10.260/2001 (Lei do FIES), dado pela redação da Lei no 12.202/2010, o ato da recorrida em cobrar do recorrente o pagamento de diferença nos valores das mensalidades do curso de medicina, mesmo sendo ele beneficiário de 100% de financiamento pelo FIES, conforme incontroverso Contrato de Financiamento ocorrido em 13 de março de 2015 (Id 80303461 pg.06);
Recurso tempestivo (id 80344993).
O recorrente foi dispensado do pagamento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (id 80370991);
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 83027980.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942) – Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, o acórdão recorrido, por maioria, reformou a sentença de piso, que julgou parcialmente procedente o pleito do recorrente para “declarar inexistente o débito do autor junto à ré; determinar que a ré se abstenha de cobrar qualquer diferença de valores do autor até a conclusão do curso de medicina, além daqueles que já são suportados pelo FIES e, ainda, que não impeça a realização das rematrículas das semestralidades posteriores” (ID 67632491).
A Câmara julgadora entendeu que a instituição de ensino não pode ser responsabilizada a arcar com valores decorrentes da “Trava Sistêmica”, limitadora do crédito estudantil, imposta unilateralmente pelo FNDE no sistema informatizado do FIES, após o ano de 2016.
Para melhor elucidação, colaciona-se trecho do voto condutor quanto ao ponto (ID 67632491):
“É verdade que, à época da celebração entre aluno e FNDE com previsão de financiamento de 100% das mensalidades naquele semestre, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela instituição de ensino, e os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam totalmente o custo do semestre, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença do aluno, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil, mesmo ante o fato de as solicitações de aditamento trazerem a informação de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de R$ 0,00 (cf. Id. no 52662469 - Pág. 2/6).
Pelo que se constata, tais informações de financiamento integral somente foram utilizadas para viabilizar a finalização contratual e “contornar” a trava sistêmica imposta pelo SisFIES, conforme indicado pelo teor da Ata Notarial juntada pela ré na contestação (cf. Id. no 52664951 - Pág. 1/6).
Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.
(...)
Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A) ”– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. no 52662467 - Pág. 2).
A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.
Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios”. (grifei).
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942 o recorrente alega ser incontroverso sua adesão ao FIES em 13/03/2015, na certeza de financiamento integral – correspondente a 100% (cem por cento) do curso, conforme artigo 4o da Lei 10.260/2001, vigente à época da contratação.
Todavia, a fundamentação utilizada no acordão recorrido para as cobranças advindas da “Trava Sistêmica” estão amparadas nas alterações legislativas operadas na Lei 10.260/2.001, pelas Leis Federais no13.366/2016 e 13.530/2017, ocorridas após a vigência do Contrato de Financiamento Estudantil do recorrente - datado em 13 de março de 2015, em aparente violação ao princípio do ato jurídico perfeito.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima foi discutida no aresto impugnado, inclusive com dois votos vencidos que entenderam que o contrato do estudante não deveria sofrer qualquer ônus decorrente da mudança nas regras de financiamento estudantil, exatamente porque as alterações que legitimaram a “Trava Sistêmica” decorreram no ano de 2016/2017, posteriormente ao contrato do recorrente.
Colaciona-se os trechos dos votos vencidos para melhor compreensão:
“Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (ano de 2015), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada (ano de 2016).
(...) Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.
Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).
Neste contexto, aos alunos que receberam a proposta de FIES 100% (cem por cento), compreende-se ser tal porcentagem referente ao valor anual da matrícula, sem haver qualquer menção a valores adicionais, há que se reconhecer a obrigação da instituição em não cobrar nada mais daqueles que possuem tal financiamento.
Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.”
(...) Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP no 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies” (Art. 4o, I-A).
Assim sendo, constata-se que: "Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior, porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante" (TRF-3a Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)
A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era seu - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos. (Voto da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho). (grifei).
“Em caso análogo em que o contrato foi celebrado antes dessa alteração feita e hoje denominada trava sistêmica, votei acompanhando a relatora e pelo mesmo motivo o faço nesse momento.
Não me parece concebível uma mudança dessa magnitude alcançar contratos já aperfeiçoados quando foi editada e apenas esse motivo já é o suficiente para que eu acompanhe o voto da relatora, pedindo vênia aos que pensam em modo contrário” – (Voto da Desembargadora Clarisse Claudino da Silva). (grifei).
Diante deste quadro, está prequestionada pelos votos vencidos[1], ainda que implicitamente, a violação ao artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Por outro giro, tendo em vista que as premissas fáticas da discussão constam sobejamente do acordão recorrido, em especial por ser incontroversa a data de assinatura do contrato de financiamento da recorrente (março de 2015) e as alterações legislativas levadas a cabo pelo Poder Legislativo na lei 10.260/2.001 (2016/2017), não é preciso revolvimento do conjunto fático probatório quanto ao ponto questionado.
Trata-se, à toda evidência, de análise jurídica material, razão pela qual inaplicável a Sumula 07/STJ à espécie sub judice.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] Art.941§3 do CPC - O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.